Tribunal: TJES
Processo: 5004540-48.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004540-48.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR. SÍNDROME DE PRADER-WILLI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença que, em Ação Civil Pública, o condenou a fornecer tratamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional a menor com Síndrome de Prader-Willi, julgando improcedente o pedido em relação ao Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo custeio de tratamento multidisciplinar a menor e a correta distribuição do encargo entre o Município e o Estado, à luz da tese de solidariedade dos entes federativos firmada no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral, estabelece a responsabilidade solidária dos entes da Federação nas demandas prestacionais na área da saúde.

A solidariedade não impede que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação ao ente primariamente responsável pela política pública de saúde, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os tratamentos inserem-se no âmbito da atenção básica e especializada, cuja execução é de atribuição prioritária do ente municipal, conforme a organização do SUS e a legislação pertinente.

O direito à saúde de criança, inequivocamente comprovado por laudos médicos, prevalece sobre alegações genéricas de limitações orçamentárias (reserva do possível) ou de violação à Separação dos Poderes.

A exclusão completa da responsabilidade do ente estadual contraria a tese da solidariedade, sendo a solução jurídica adequada manter a obrigação principal a cargo do Município e reconhecer a responsabilidade subsidiária do Estado, que deve atuar em caso de omissão do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Prejudicada a remessa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, e julgar prejudicada a remessa necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia cinge-se a definir a responsabilidade do Município de Linhares pelo custeio de tratamentos de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional em favor de menor portador da Síndrome de Prader-Willi, bem como a correta distribuição de tal encargo entre os entes públicos demandados.

A sentença hostilizada, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenou o Município de Linhares ao fornecimento dos referidos tratamentos, afastando, contudo, a responsabilidade do Estado do Espírito Santo, nos termos do dispositivo que segue transcrito:

“3. DISPOSITIVO.

Destarte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para CONDENAR o MUNICÍPIO DE LINHARES na obrigação de fazer de fornecimento de acompanhamento Fisioterápico (quatro sessões semanais), Fonoaudiológico (três sessões semanais) e com Terapeuta Ocupacional em favor do paciente GABRIEL RAMOS SARAIVA, podendo o número de sessões ser alterado mediante a apresentação de laudo médico atualizado; sob pena de multa fixa na monta R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertida em favor do FIA, e sequestro de verbas públicas, a fim de custear os tratamentos de forma particular. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTES referidos pedidos (acompanhamento fisioterápico, fonoaudiológico e com terapia ocupacional) em relação do Estado do Espírito Santo.

Os tratamentos/acompanhamentos deverão perdurar pelo prazo que os profissionais indicarem, podendo a equipe de saúde municipal realizar avaliação da parte autora a qualquer momento, a fim de averiguar a necessidade de continuidade dos acompanhamentos, ou até mesmo a redução do número de sessões. Caso haja interrupção ou alteração no número de sessões, que a parte autora seja comunicada com antecedência.

Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de equoterapia, geneticista, endocrinologista pediátrico, oftalmologista pediátrico especializado em estrabismo, neurologista pediátrico, pediatra, nutricionista, carro exclusivo, monitor escolar exclusivo, somatropina 4UI e 30 seringas/agulhas mensais, no tamanho entre 5mm a 8mm.”

Não merece acolhimento a tese recursal de ausência de comprovação da imprescindibilidade dos tratamentos.

A alegação de que seria necessária a produção de laudo pericial para atestar a necessidade das terapias não se sustenta, porquanto a demanda foi robustamente instruída com documentação médica suficiente para a formação do convencimento do julgador.

Com efeito, a petição inicial foi amparada por laudos médicos circunstanciados, subscritos por profissionais especialistas que acompanham a complexa condição de saúde do menor, os quais foram uníssonos em prescrever, de forma detalhada e justificada, a necessidade das sessões de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional para o seu desenvolvimento neuropsicomotor (ID 13040930).

O Município apelante, por sua vez, defende sua ilegitimidade para a causa, atribuindo ao ente estadual o dever de arcar com as terapias, por se tratar de demanda de alta complexidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 793), é pacífica ao estabelecer a responsabilidade solidária dos entes da Federação nas demandas prestacionais na área da saúde. Essa solidariedade constitucional, nessa perspectiva, impõe a todos os entes o dever de garantir o direito à saúde, razão pela qual o Município de Linhares é, sim, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, o mesmo precedente do Pretório Excelso ressalva que,
“diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente, embora reafirme a solidariedade, impõe ao julgador o dever de modular os efeitos da decisão, direcionando a execução ao ente primariamente responsável pela política pública de saúde em questão, o que se baseia na interpretação dos artigos 23, II, e 198 da Constituição Federal, bem como nos ditames da Lei nº 8.080/1990.

Nessa linha de intelecção, embora solidária a responsabilidade dos entes políticos, a sua execução das decisões judiciais deve, preferencialmente, observar a organização administrativa do Sistema Único de Saúde.

No caso, observa-se que os tratamentos deferidos na sentença – Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional – inserem-se no âmbito da atenção básica e especializada, cuja execução é de atribuição prioritária do ente municipal. A própria Lei Federal nº 14.231/2021 incluiu expressamente os profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional na Estratégia de Saúde da Família, reforçando o caráter municipal de tais prestações.

Ademais, a Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde (SESA) e os pareceres técnicos juntados aos autos confirmam que a responsabilidade por tais terapias é do município, sendo, nesse sentido, o parecer apresentado pelo NAT (ID 13041244):

“Os serviços de psicologia, fisioterapia, nutricionista, terapia ocupacional e fonaudiologia fazem parte dos que são oferecidos pela atenção primária, sendo, portanto, de responsabilidade municipal.”

Assim, a sentença agiu com acerto ao impor ao Município de Linhares o dever principal de fornecer os tratamentos, pois, de fato, a necessidade do menor restou inequivocamente comprovada pelos laudos médicos e não foi desconstituída por qualquer prova em contrário. O direito à saúde da criança, amparado constitucionalmente, prevalece sobre as alegações genéricas de limitações orçamentárias (reserva do possível).

A reforma da sentença, portanto, é necessária em um ponto específico, como passo a expor.

Ao condenar o Município e julgar improcedente o pedido em relação ao Estado, o juízo
a quo
afastou por completo a responsabilidade do ente estadual, o que contraria a tese da solidariedade.

Desse modo, a solução jurídica que melhor se amolda ao Tema 793/STF é manter a obrigação principal a cargo do Município, por ser o ente competente para a prestação, mas reconhecer a responsabilidade subsidiária do Estado do Espírito Santo, que deverá atuar na hipótese de omissão ou incapacidade do ente municipal, garantindo que o tratamento do menor não sofra qualquer descontinuidade.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação do Município de Linhares e

lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, mantendo a condenação principal do ente municipal ao fornecimento dos tratamentos de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, reformar a r. sentença apenas para reconhecer a
responsabilidade subsidiária
do Estado do Espírito Santo no cumprimento da obrigação.
Prejudicada
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)